Tribunal: TCU
Processo: 017.673/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10659/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.673/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Cursino Silva Junior (XXX.388.602-XX); Douglas Pereira Soares (XXX.029.531-XX); Edimilson Cloth (XXX.571.882-XX); Eliada Alexandre dos Santos (XXX.702.572-XX); Jose Victor Pimentel dos Santos (XXX.538.012-XX); Leticia Santos de Sousa (XXX.277.722-XX); Luciano Goncalves Favacho (XXX.613.152-XX); Matheus Soares Almeida (XXX.706.422-XX); Orione Silva Nunes (XXX.235.042-XX); Wattina Aline dos Santos Sousa (XXX.779.662-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.